Tribunal: STF
Processo: ARE 1282478
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR RESERVISTA INTEGRANTE DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. INGRESSO POR EDITAL, COMO VOLUNTÁRIO. REQUER A REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO QUE ATUOU NESSA CONDIÇÃO, COMO SE MILITAR FOSSE. ALEGA QUE SÓ RECEBEU VERBAS INDENIZATÓRIAS. SOMENTE VERBAS INDENIZATÓRIAS SERIAM CABÍVEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 7º; 37; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “Pois bem, assim decidiu a sentença ora atacada, na parte relevante ao recurso, verbis: 
    "Por outro lado, a Ré informa que o sobredito edital não prevê pagamento de remuneração, 13º salário e terço de férias aos seus mobilizados, tendo em vista a Força Nacional de Segurança Pública tratar-se tão somente de um programa de cooperação federativa entre os entes federados com a União, sendo a Força Nacional desprovida de qualquer cargos e salários, conforme Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007. 
    De fato, o Edital n. 4, de 12/01/17 é explícito no seguinte sentido: 
    "O Diretor do Departamento da Força Nacional de Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 5º da Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, com as alterações da Medida Provisória nº 755, de 19 de dezembro de 2016, torna pública a abertura de processo seletivo de militares da União que prestaram serviços temporários, para atuação na Força Nacional de Segurança Pública, na condição de colaboradores voluntários." 
    "4.4 . O voluntário mobilizado será alocado, tão somente para fins operacionais, no mesmo Posto ou Graduação que ocupava na instituição em que prestou o serviço militar temporário." 
    "7.1 Conforme dispõe o artigo 6º da Lei nº 11.473, de 10 de maio de 2007, os voluntários mobilizados farão jus ao recebimento de diária, a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei nº 8.162 de 08 de janeiro de 1991." 
    Frise-se que “o edital é a lei do concurso público”, sendo o instrumento que vincula, reciprocamente, a administração e os candidatos, nos ditames por ele fixados. 
    Outrossim, em momento algum a Lei n. 11.473/07, prevê expressamente a reincorporação dos selecionados com todos os deveres, prerrogativas e direitos do posto ou graduação que ocupavam na ativa. 
    Pelo contrário, o Art. 5º, §8º da Lei n. 11.473/07 é explícito no sentido de que: "A convocação dos voluntários dar-se-á por processo seletivo cujos critérios serão definidos em regulamento." 
    Ademais, o Art. 6º da Lei n. 11.473/07 dispõe que: 
    "Art. 6o Os servidores civis e militares dos Estados e do Distrito Federal que participarem de atividades desenvolvidas em decorrência de convênio de cooperação de que trata esta Lei farão jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista no art. 4o da Lei no 8.162, de 8 de janeiro de 1991. 
    § 1o A diária de que trata o caput deste artigo será concedida aos servidores enquanto mobilizados no âmbito do programa da Força Nacional de Segurança Pública em razão de deslocamento da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional e não será computada para efeito de adicional de férias e do 13o (décimo terceiro) salário, nem integrará os salários, remunerações subsídios, proventos ou pensões, inclusive alimentícias. 
    § 2o A diária de que trata o caput deste artigo será custeada pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, instituído pela Lei no 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e, excepcionalmente, à conta de dotação orçamentária da União." 
    Assim, o vínculo do Autor com as Forças Armadas (Ministério da Defesa) permanece inalterado, perfeito e acabado, o que implica dizer que sua condição de reservista não foi alterada pelo vínculo temporário do Autor com a FNSP (Ministério da Justiça), que é diverso e calcado em requisitos próprios. 
    Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com fulcro no art. 487, inciso, I, do CPC/2015." (grifo do Juízo) 
    Ora, a sentença atacada não merece reforma, uma vez que o edital não deixa dúvidas quanto a natureza do trabalho voluntário e esclarece que os voluntários farão jus ao recebimento de diárias e não de salários para atuação na Força Nacional de Segurança Pública, conforme a Lei n° 11.473/2007, art. 6° e o edital n° 4/2017. 
    O autor, equivocadamente, afirma que a sua condição de reservista não remunerado teria permitido que voltasse à condição de servidor ativo remunerado, por conta da manutenção de sua graduação. 
    Porém, tal afirmação não faz sentido e não possui qualquer fundamentação no edital a que se refere e nem nos dispositivos legais citados. O edital ao determinar o retorno ao posto ou graduação que exercia, quando estava no serviço ativo, tem como objetivo apenas organizar e disciplinar o trabalho voluntário, sendo respeitadas as prerrogativas da graduação, já conquistadas, à época do serviço ativo. Nada mais que isso. 
    Dessa forma, o pleito não pode prosperar, vez que, o próprio voluntário - não é militar - afirma que recebeu as diárias correpondentes ao tempo em que prestou serviço temporário na Força Nacional de Segurança Pública. 
    É importante destacar que a situação dos policiais militares, que também participaram da Força Nacional de Segurança Pública, é diversa daquela dos voluntários civis, visto que aqueles percebem vencimentos, por serem militares dos entes federados estaduais.” 
    Como visto, as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.473/2007). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 11.064/2002. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. ACRÉSCIMO DE 1/3, 13° SALÁRIO, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE LOCAL DE EXERCÍCIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2°, 5°, II, E 37, CAPUT, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.033.346/SP-AgR, relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 898.426/SP-AgR, relatora a Ministra Carmén Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.8.2016). 
    No mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.282.477/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/10/20; ARE nº 1.282.494/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/20; e ARE nº 1.282.413/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/20. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente